Tribunal: STM
Processo: 7000907-57.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OPOSIÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO. RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO DE INDULTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de Nulidade pro societate, consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas sem que se possa falar em suposta violação ao Princípio da Isonomia. Nesse contexto, o citado dispositivo foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de violação aos artigos 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva.
No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador em patente afronta ao Princípio da Legalidade.
Como cediço, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, de sorte que seria cabível a integração normativa com base na analogia quando houver omissão legislativa. No entanto, ainda que se considere ter havido eventual omissão no rol do supracitado art. 8º do Decreto nº 11.302/22, a analogia in malam partem é rechaçada no âmbito do Direito Penal, conforme a jurisprudência recorrente dos Pretórios.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000907-
57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LICÉIA BERNADETE VILELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR OFERECIDOS EM DESFAVOR DA RÉ, EM FACE DA
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO ART. 538 DO
CPPM, ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). CONSOANTE O DISPOSTO NO
ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE,
PELA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000221-65.2023.7.00.0000/DF,
DECLARAVAM INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, BEM COMO REFORMAVAM O ACÓRDÃO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DPU, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE NEGAVA A CONCESSÃO
DE INDULTO EM FAVOR DA RECORRIDA LICÉIA BERNADETE VILELA.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O MINISTRO PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo exposto, suscito preliminar, de ofício, para, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não
conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para
a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000907-57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LICÉIA BERNADETE VILELA
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
CONCESSÃO
DO
INDULTO
NATALINO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO.
ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OPOSIÇÃO
DO RECURSO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22. IMPOSSIBILIDADE DE
DECLARAÇÃO INCIDENTAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DA
CONCESSÃO DO INDULTO. RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO
DE
INDULTO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
VEDAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
IN
MALAM
PARTEM.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MAIORIA.
Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de Nulidade pro societate,
consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas sem que se possa falar em
suposta violação ao Princípio da Isonomia. Nesse contexto, o citado dispositivo foi
recepcionado pela ordem constitucional em vigor. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição
Federal de 1988, não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente,
por ausência de violação aos artigos 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto
possui natureza declaratória e não constitutiva.
No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na
legislação do indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam
direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº
11.302/22, sob pena de contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador em
patente afronta ao Princípio da Legalidade.
Como cediço, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, de sorte que seria cabível a integração
normativa com base na analogia quando houver omissão legislativa. No entanto, ainda que se
considere ter havido eventual omissão no rol do supracitado art. 8º do Decreto nº 11.302/22, a
analogia in malam partem é rechaçada no âmbito do Direito Penal, conforme a jurisprudência
recorrente dos Pretórios.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos Embargos
opostos pelo Ministério Público Militar em desfavor da Ré, em face da interpretação
conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, arguida de ofício pela Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora). No mérito, por maioria, em rejeitar
os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo
Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000221-65.2023.7.00.0000 que, por maioria, em preliminar
suscitada de ofício pelo Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, rejeitou declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, por maioria, deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo
da 2ª Auditoria 2ª CJM nos autos do Processo de Execução nº 9000265-92.2021.7.02.0202,
conceder o indulto à Sentenciada LICÉIA BERNADETE VILELA, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, c/c os arts. 5º e 8º
do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Segundo se extrai da Ata da Sessão de Julgamento do citado Recurso em
Sentido Estrito, em relação à preliminar, a maioria foi representada pelos votos dos eminentes
Ministros Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, Alte Esq Celso Luiz
Nazareth, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, além deste Relator.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. PEDIDO DE INDULTO. ENTENDIMENTO DE
NÃO APLICABILIDADE AO SURSITÁRIO. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DA
DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO PERDÃO
NATALINO.
MANIFESTAÇÃO
POLÍTICA.
PRERROGATIVA
ESPECÍFICA
DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÕES.
PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DECISÃO A QUO.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O atual Decreto Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza, inovou no
ordenamento jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de parte da pena, como requisito
para se fazer jus ao indulto natalino. O Chefe do Poder Executivo, pautando-se no juízo de
conveniência e oportunidade, listou, taxativamente, no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as
hipóteses que não cabem a concessão desse benefício.
Fica evidenciado, portanto, o perdão natalino aos beneficiários do sursis penal, sendo vedada,
por outro lado, sua concessão aos contemplados pela suspensão condicional do processo, o
que denota um silêncio eloquente do legislador nesse ponto, impedindo, consequentemente,
qualquer interpretação extensiva ou integração normativa que vise excluir os sursitários da
benesse legal.
Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Juízo de primeiro grau que negou o
Indulto, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta desconformidade com esse
Decreto, com a doutrina e com a jurisprudência pátria, já que o Chefe do Executivo irá definir
os casos de concessão ou vedação do Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade, beneficiadas com o sursis penal ou processual.
Isso porque, não cabe ao magistrado fazer juízo de mérito, quanto à sua concessão, devendo
se ater apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que a sentença que
concede o indulto tem cunho declaratório e não natureza constitutiva.
Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma normativo, além
de ir contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente viola os princípios da legalidade e
o da separação dos poderes.
Recurso provido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 10 de outubro de
2023, dele sendo intimado o Parquet Castrense em 20 de outubro de 2023, que opôs,
tempestivamente, nesse mesmo dia 20 de outubro de 2023, o presente Recurso.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pretende fazer prevalecer o voto vencido
da lavra do eminente Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, para quem, em sede de preliminar:
“(...) sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das liberdades públicas,
emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara penal, deve constituir-
se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que impõe um ônus a todos os
cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de punição que a
eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder que lhe é
conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso, necessário se faz
a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de preservar a harmonia dos
Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias fundamentais a que faz jus toda a
coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios basilares
estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 viola os
arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão pela qual deve
ser declarado inconstitucional.”.
E, no mérito:
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de
quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos
tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem penas máximas abstratamente
previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar consequências negativas
para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de
impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº 11.302/22 ao caso dos
autos, eis que a Recorrente foi beneficiada pela suspensão condicional da pena (sursis), não
sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art. 8º do referido
Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis (...)”.
Ao final, requereu o:
“(...) conhecimento e provimento do vertente recurso para reformar o Acórdão lavrado nos
autos do RSE nº 7000221-65.2023.7.00.0000/DF, declarando-se incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, bem como reformar o acórdão
para negar provimento ao recurso da DPU para manter na íntegra a Decisão do Juízo de
origem que negava a concessão de indulto em favor da recorrida LICÉIA BERNADETE
VILELA.”.
Em Decisão de 7 de novembro de 2023, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União manifestou-se “(...) para que
se levem em consideração o que a maioria deste E. STM decidiu, mantendo o acórdão por
seus próprios e jurídicos fundamentos legais e constitucionais.”.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo
Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000221-65.2023.7.00.0000 que, por maioria, em preliminar
levantada de ofício pelo Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, rejeitou declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, por maioria, deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo
da 2ª Auditoria 2ª CJM nos autos do Processo de Execução nº 9000265-92.2021.7.02.0202,
conceder o indulto à Sentenciada LICÉIA BERNADETE VILELA, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, c/c os arts. 5º e 8º
do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pretende fazer prevalecer o voto vencido
da lavra do eminente Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, para quem, em sede de preliminar,
deve-se:
“(...) reconhecer que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e
144, caput, da CF/88, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a
vedação da proteção insuficiente, razão pela qual deve ser declarado inconstitucional.”
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E que, no mérito:
“(...) deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº 11.302/22 ao caso dos
autos, eis que a Recorrente foi beneficiada pela suspensão condicional da pena (sursis), não
sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art. 8º do referido
Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis (...)”.
O pleito ministerial não merece acolhida, senão, vejamos.
O dispositivo legal impugnado assim preceitua:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.”.
Prima facie, releva notar que, à luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição
Federal de 1988, o Constituinte originário arrolou entre as hipóteses de competência privativa
do Presidente da República a de “(...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”, em homenagem ao Princípio constitucional da
Separação dos Poderes, inserto no art. 2º da Carta Magna de 1988.
Na espécie, percebe-se que o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
inovou no ordenamento jurídico ao deixar de exigir qualquer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena como requisito para a concessão de indulto, a teor do que preceitua o
supracitado caput do artigo 5º, respeitando, porém, a limitação constitucional expressa à
concessão da clemência estatal prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal
de 1988, segundo o qual “(...) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos (...)” (Grifos nossos), conforme se infere do art. 7º do
Decreto nº 11.302/22, que prevê os crimes não abrangidos pelo indulto natalino.
Segundo entendimento cristalizado no Supremo Tribunal Federal, é vedado ao
Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade afeto ao Presidente da
República em sua competência privativa de que trata o supracitado inciso XII do artigo 84 da
Constituição Federal de 1988, sendo oportuno destacar, no entanto, que existe a:
“(...) 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de
conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses
legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o
interesse público no âmbito da Justiça Criminal.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5.874/DF, Relator p/ o Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 05/11/2020) (Grifo
nosso).
Desse modo, portanto, depreende-se que ao Poder Judiciário é vedado se
imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder Executivo no que
diz respeito à concessão do indulto, sob pena de violação do Princípio da Separação dos
Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, cláusula pétrea preconizada no inciso III
do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, não se identifica a violação aos Princípios da Separação dos
Poderes, nem da Individualização da Pena, inseridos no art. 2º e no inciso XLVI do artigo 5º,
ambos da Constituição Federal, tampouco ao “(...) art. 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente (...)”,
até mesmo porque, conforme ressaltou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski em voto
convergente com o do eminente Ministro Alexandre de Moraes, na supracitada ADI nº
5.874/DF, in verbis:
“(...) o indulto, por sua própria natureza, não viola o princípio da individualização da pena,
porquanto não revoga as reprimendas abstratamente previstas para os diferentes tipos penais
e muito menos reforma julgamentos concretos, tratando-se, em essência, de perdão concedido
diretamente pelo Presidente da República.”.
Além disso, não merece prosperar o argumento no sentido de que “(...) deve-se
estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº 11.302/22 ao caso dos autos, eis que a
Recorrente foi beneficiada pela suspensão condicional da pena (sursis) (...)”, visto que,
segundo a ótica ministerial, não seria “(...) razoável vedar o indulto para as hipóteses dos
incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do
benefício do sursis (...)”, por estar em absoluta desconformidade com a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios.
A uma, conforme consolidou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça, “(...) a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não
constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no decreto
presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas (...)” (Grifo nosso) (Recurso
Especial nº 1824396/CE, Relator: Ministro Gurgel de Faria, DJe: 21/10/2020).
A duas, porque é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na
legislação do indulto, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 587.663/SP (DJe: 14/9/2020)
Relator: Ministro Nefi Cordeiro
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO
DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO.
PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da
benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que
deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior
concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos
na Constituição Federal.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso).
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos
devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob
pena de contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador em patente afronta ao
Princípio da Legalidade.
Abordando esse ponto, inclusive, são oportunas as lições dos exegetas Carlos
Maximiliano e Alysson Marcaro (Hermenêutica e Aplicação do Direito. 23ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. 2022. pp. 222/223) para os quais:
“(...) O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – Exceptiones sunt
strictissimoe interpretationis (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) no art. 6º da
antiga Introdução, assim concebido: “A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe
direitos, só abrange os casos que especifica”.
(...)
A fonte mediata do art. 6º da antiga Lei de Introdução, do repositório brasileiro, deve ser o
art. 4º do Título Preliminar do Código italiano de 1865, cujo preceito decorria das leis civis
de Nápoles e era assim formulado: “As leis penais e as que restringem o livre-exercício dos
direitos, ou formam exceções a regras gerais ou a outras leis, não se estendem além dos casos
e tempos que especificam (...)” (Grifos nossos).
Em terceiro lugar, de acordo com a premissa contida no art. 4º do Decreto-Lei
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, “(...) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” (Grifos nossos), de
sorte que seria cabível a integração normativa com base na analogia quando houver omissão
legislativa. No entanto, ainda que se considere ter havido eventual omissão no rol do
supracitado art. 8º do Decreto nº 11.302/22, a analogia in malam partem é rechaçada no
âmbito do Direito Penal, conforme a jurisprudência recorrente dos Pretórios, sendo oportuno
ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“Habeas Corpus nº 46.088/SP (DJ: 20/3/2006)
Relatora: Ministra Laurita Vaz
HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. DECRETO-PRESIDENCIAL N.º 4.495/02. REQUISITOS
OBJETIVOS. ROL TAXATIVO. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESTRIÇÃO
NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. ILEGALIDADE. CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DISPOSTA NO
DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO SE APLICA, EM SEDE DE DIREITO PENAL, ANALOGIA
IN MALAM PARTEM.
1. O Decreto n.º 4.495, de 04 de dezembro de 2002, exige, para fins de atendimento de
requisito objetivo para obtenção da comutação das penas, tão-somente o cumprimento de um
terço do total da penas impostas ao sentenciado reincidente e que durante os últimos doze
meses de cumprimento da pena não tenha cometido falta grave.
(...)
4. Inexistindo, no decreto presidencial, qualquer restrição quanto à impossibilidade de se
comutar a pena do sentenciado pela prática de crime com violência ou grave ameaça, é
vedado, em sede de direito penal, ampliar-se tal conceito restritivo, como se fez, com o
emprego da analogia in malam partem. Precedente.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Writ concedido para, reformando o acórdão recorrido, assegurar ao paciente o direito de
comutação da pena na proporção de 1/5 (um quinto), nos termos do Decreto n.º 4.495/02.”
(Grifo nosso).
E, em quarto lugar, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
tendo como base voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal, se revogado o sursis, “(...) a
pena privativa de liberdade imposta deverá ser integralmente cumprida, sem que haja
detração do período de prova eventualmente já decorrido até a data da revogação (...)”
(Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 146.353/RJ, Redator do Acórdão:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 12/02/2021).
Destarte, partindo dessa premissa, interpretação tendente a vedar o indulto aos
beneficiados pelo sursis penal levaria à esdrúxula compreensão de que o legislador estimulou
o descumprimento das condições impostas ao sursitário para que, com isso, pudesse fazer jus
ao indulto natalino, o que desvirtuaria a interpretação teleológica da legislação sobre a
clemência estatal, em absoluto descompasso com o art. 5º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942, de acordo com o qual, “(...) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” (Grifo nosso).
Por todos os fundamentos até aqui expostos, é inegável o cabimento do indulto
à condenada, nos termos pretendidos pela Defesa Pública, sendo oportuno destacar que tais
conclusões são referendadas pela própria Excelsa Corte, que firmou entendimento no sentido
de que a concessão do indulto é um ato discricionário do Presidente da República, conforme
se infere dos seguintes arestos:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF (DJe: 05/11/2020)
Redator do Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios
de conveniência e oportunidade.
3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo,
tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos
ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob
pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e
contrapesos na tripartição de poderes.
4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão
da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente
admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito
da Justiça Criminal.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Grifo nosso); e
“Agravo Regimental na Ação Penal nº 863/SP (DJe: 04/09/2019)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS
PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente
da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta
Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de
extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de
elastecimento pelo Estado-Juiz.
2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que
retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto
humanitário.
3. Agravo desprovido.” (Grifo nosso).
Vale dizer, segundo o próprio voto condutor do eminente Ministro Alexandre de
Moraes na ADI 5.874/DF, “(...) esse ato de clemência é um ato privativo do Presidente da
República, podemos gostar, ou não gostar (...)”.
Desse modo, como já citado anteriormente, depreende-se que ao Poder
Judiciário é vedado se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao
Poder Executivo no que diz respeito ao indulto, sob pena de violação do Princípio da
Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, cláusula pétrea
preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988.
Por fim, e apenas para não passar in albis, a alegação do Ministério Público
Militar em suas Razões, dando conta de que a aplicação do art. 5º do Decreto nº 11.302/22
ocasionaria um “(...) desencarceramento sem critério (...)” e, assim, se tornaria um “(...)
instrumento de impunidade (...)”, com todas as vênias, ainda assim não constitui razão
plausível para acolher a pretensão ministerial, mormente porque, conforme fundamentado
anteriormente, a decisão da concessão do indulto atende a critérios de conveniência e
oportunidade exclusivos do Presidente da República.
Além disso, o próprio Decreto de Indulto apresentou rol taxativo dos casos em
que o referido perdão não é aplicável, tais como, crimes de natureza sexual, cometidos com
violência ou grave ameaça, entre outros, de sorte que o argumento segundo o qual todos os
condenados da Justiça Militar da União teriam reconhecida a extinção da punibilidade é
fundamentalmente desarrazoado.
Por tais razões, são irretocáveis os fundamentos expendidos no voto condutor
da lavra do eminente Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, não merecendo reparo o
Acórdão embargado.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364988v2 e do código CRC 8aa41287.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/10/2024, às 13:19:37
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364988 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000907-57.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LICÉIA BERNADETE VILELA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Suscitei, de ofício, preliminar de não conhecimento dos Embargos opostos pelo
MPM, no que restei vencida, posto que a quaestio, por maioria, foi rejeitada; e, no
mérito, votei no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.

VOTO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM
Suscitei, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos
pelo MPM em desfavor da ré, em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 538 do CPPM.
Em que pese vencida, exponho mais uma vez meu posicionamento divergente.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias
para que o Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma
jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer
que esta Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: “(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)”. Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer
caso, os Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser
contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do
instrumento utilizado pelo Parquet de forma desfavorável à ré, necessária a exegese dessa
espécie recursal.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fernando da Costa Tourinho Filho
1, ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra “embargos” provém de embargar, que significa reprimir,
dificultar, impedir. E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa
origem) a parte podia, às vezes, investir contra a sentença, exigindo a
retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo que a palavra
“embargos” para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da
Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de “pedido
de reconsideração” no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua
interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior
2:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para
compreensão desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não
unânime proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em
sentido estrito ou agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva
(no todo ou em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci
3:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda
análise da matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de
votos e não unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo
nosso.)

Eugênio Pacelli
4:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de
apelação. Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público
poderá manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo
nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes
5:
Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar
fundada no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento
injusto, pois a existência de um voto mais favorável constitui indício de que a
solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina
processual civil quanto à conveniência da manutenção de tal recurso – aqui, os
inconvenientes resultantes da procrastinação de uma decisão final são
largamente compensados pela maior tutela que se dá ao direito de liberdade.
[...]. (Grifo nosso.)
Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e
de Nulidade foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria
considerada favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie
recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não
culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação
da Judicatura, único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada
aplicação das normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos
Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse da ré desfigura os motivos
ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista
escolha ao juiz a não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é
calcado, não na dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio
do devido processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e
clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação
literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes
6: “Quando o intérprete do
texto legal é o julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais”.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição
Federal, para proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto,
assegurando a legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência
e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja
favorável aos interesses da ré.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de “custos legis”
em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera
os infringentes um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do recurso especial interposto
pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância ordinária não
foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do
CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de
29/5/2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO.
SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 609 DO CPP. RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO
DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos
infringentes, a teor do disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, são recursos exclusivos da defesa, não da acusação. 2. Com
efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento da instância ordinária
quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação mais gravosa
ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ .
3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do
Estatuto do Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da
Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se
encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu
local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de
táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a
indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob
o argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de
trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na
íntegra, por seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega
provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG 2012/0084789-3, Relator:
Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 - SEXTA
TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)
A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão
de demonstrar que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a
mesma essência do contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao
réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10
(dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a
oposição dos Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro
em seu art. 538, limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso,
olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e
adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já
pontuava o saudoso Carlos Maximiliano
7, ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego
às palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo
receio de “sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem
o fundo material e como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais,
puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um aspecto, de todo
formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita e
explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos
vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis
– “O sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da
palavra, que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e
à complexidade da vida.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é
simples pragmático.
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego
às palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo
receio de “sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem
o fundo material e como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais,
puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um aspecto, de todo
formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita e
explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos
vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis
– “O sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da
palavra, que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e
à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é
simples pragmático.
Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos
legis, não pode valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento da
ré.
Pelo exposto, suscitei preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme
a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e
falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e
Nulidade, no que restei vencida pela maioria de meus pares.

MÉRITO
Ultrapassada a quaestio preliminar, adentro ao thema decidendum.
Insurge-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra Acórdão desta Corte
Castrense, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000221-65.2023.7.00.0000,
que, no mérito, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para, reformando
a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria 2ª CJM nos autos do Processo de Execução nº
9000265-92.2021.7.02.0202, conceder o indulto à Sentenciada LICÉIA BERNADETE
VILELA, declarando extinta a sua punibilidade, com base no art. 123, inc. II, do Código
Penal Militar c/c os artigos 5º e 8º do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022.
Nesse diapasão, a douta PGJM recorre à interpretação extensiva para passar a
elencar a suspensão condicional da pena como uma das vedações abarcadas pelo Decreto nº
11.302, de 22/12/2022, ainda que o ato normativo tenha sido silente quanto a esse requisito.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, recorda que, no voto vencido, o eminente Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL sustentou que a vedação disposta no art. 8º, inc. III, do Decreto nº
11.302, de 22/12/2022, deve ser estendida à hipótese dos autos, afigurando-se
desarrazoado “vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art. 8º do referido
Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis”.
Para além, remonta ao aludido voto para vaticinar que o art. 5º do Decreto nº
11.302, de 22/12/2022, poderá provocar o esvaziamento da quase totalidade das condenações
impostas pela Justiça Militar da União, dando azo a um “desencarceramento em massa e sem
critérios”, evidenciando-se, pois, “consequências negativas para o seio castrense e para a
sociedade em geral em face da inevitável sensação de impunidade”.
Em sentido contrário, a DPU requer a manutenção do Acórdão vergastado. Para
tanto, aduz que “soa contraditório o MPM se insurgir contra indulto em concessão de Sursis,
haja vista que vai de encontro com sua teorização vazia de que haveria beneplácito a
criminosos e tipos penais variegados”.
Dito isso, importa repisar que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar requer
também seja declarada incidentalmente, via controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5º
do Decreto nº 11.302/2022. É esse o cerne do presente Recurso, sendo certo que a demanda,
apresentada como preliminar, imbrica-se com o meritum causae.
Nesse conspecto, a PGJM frisou que a análise da inconstitucionalidade do
dispositivo, seja em controle concentrado ou difuso, confere segurança jurídica à sua
aplicação. A assertiva rememora os fundamentos alinhavados pela PGR na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 7390, nomeadamente na parte que vislumbra a ocorrência de
um “desencarceramento em massa e sem critérios” como consequência do indulto,
evidenciando-se, pois, um “instrumento de impunidade”.
Nessa linha, pontuou que, ao deferir, ad referendum, a liminar pleiteada na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 7330, a Ministra Rosa Weber, então presidente do STF,
citou o julgamento da ADI 5874 para rememorar o entendimento do Pretório Excelso acerca
da “possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do decreto de indulto,
inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse contexto como o juízo de
conveniência e oportunidade do Presidente da República”.
Ademais, destacou que o regramento objurgado revela patente “ofensa aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da
pena”, evidenciando desajuste com a política criminal pátria, mormente porque a “atribuição
de legislação sobre tipificação de crimes, estabelecimento de penas, e execução penal
compete ao poder Legislativo, e não data vênia ao poder Executivo”.
Pois bem, o art. 5° do Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, assim
prescreve:
[...] Art. 5° Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal. [...]
Ao constatar a ausência de vedação no decreto, a concessão do indulto é
medida que se impõe ao caso em comento.
Em primeiro lugar, cumpre refutar a tese de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022.
Não há, até o momento, decisão do e. STF sobre o citado dispositivo. Duas
ADIs foram propostas questionando a constitucionalidade de excertos do Decreto em apreço:
a ADI nº 7330 e a ADI nº 7390, ambas ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República. Bem
assim, foi interposto o Recurso Extraordinário nº 1.450.100/DF, que trata do mesmo Decreto,
tendo se reconhecido o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia trazida
no referido Recurso, como representativo do Tema nº 1267, in litteris:
Tema 1267: Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes
previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial
11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Na ADI nº 7330, o objeto de contestação da constitucionalidade reside no art.
6º, caput e parágrafo único, e no art. 7º, § 3º, do supracitado Decreto de concessão do indulto
natalino, dispositivos estes com o seguinte teor:
Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que
integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da
Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela,
tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há
mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não
considerado hediondo no momento de sua prática.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no
momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o
art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes: (...)
II - Praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na
hipótese prevista no art. 6º. (Grifos nossos.)
Ao deferir o pedido de medida cautelar, até a análise ulterior da matéria pelo
eminente Relator e ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Rosa
Weber suspendeu “(i) a expressão “no momento de sua prática” constante da parte final do
art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presidencial 11.302/2022” (Grifo nossos). Tal Decisão em nada se relaciona com os
presentes autos, haja vista que o delito do art. 312 do CPM, pelo qual a embargada foi
condenada, não contém como elementares a exigência de grave ameaça ou de violência.
Por outro lado, a ADI nº 7390 e o RE 1.450.100/DF discutem a
constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº
11.302/2022. Ambos os feitos abordam a concessão de indulto às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos,
bem como a aplicação individual do citado patamar a cada infração penal, na hipótese de
concurso de crimes.
Sem embargo, a medida cautelar proposta nos autos da ADI nº 7.390 pelo
Procurador-Geral da República contra o art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº
11.302/2022 não foi analisada até o momento. Também não houve decisão a respeito do
pedido de suspensão nacional dos processos análogos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC,
manejado pela PGR nos autos do RE nº 1.450.100.
Não obstante, a PGR requereu o julgamento em conjunto da ADI nº 7.390, da
ADI nº 7.330 e do RE nº 1.450.100/DF, contudo, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente
do Pretório Excelso, não identificou a coincidência total ou parcial de objeto nos feitos,
circunstância que apontou a desnecessidade da reunião dos processos.
Observe-se, portanto, que inexiste decisão do e. STF sobre a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, nem há qualquer determinação de
suspensão de feitos análogos até o julgamento da Corte Constitucional. A única liminar
deferida sobre o Decreto refere-se à parte final do art. 6º, caput, e ao art. 7º, § 3º, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022, sem qualquer relação com os autos.
Dito isso, mantenho meu posicionamento de que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 está de acordo com a Constituição Federal. Seu conteúdo insere-se na
prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo, prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição
Federal, segundo os critérios de conveniência e de oportunidade (princípio da correção
funcional).
Tal entendimento está de acordo com a conclusão da ADI nº 5.874, ajuizada
pelo Procurador-Geral da República, que impugna a constitucionalidade do art. 1º, inc. I; art.
2º, § 1º, inc. I; e artigos 8º, 10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21/12/2017, do então Presidente
Michel Temer, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA
CONCESSÃO
A
PARTIR
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA
ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR
NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar
o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a
existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si,
repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e
a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de
critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está
vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita
à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao
prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura
tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido
como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que
poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela
que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça
Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(Supremo Tribunal Federal. ADI 5874. Relator para o Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes. Julgamento: 9/5/2021. DJE: 5/11/2020). (Grifos nosso.)
À guisa de reforço argumentativo, confira-se excerto extraído do voto do ex-
Ministro Ricardo Lewandowski naquela ADI, ao perquirir os limites conferidos ao Poder
Judiciário para avaliar o mérito administrativo no decreto de indulto, mormente quando não
se vislumbrar clara ofensa às regras constitucionais:
[...] Em palavras descongestionadas, não há base constitucional para
qualquer intervenção do Poder Judiciário que, direta ou indiretamente,
importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou não de conveniência e
oportunidade, uma vez que o único juiz constitucional dessa matéria é o
Presidente da República.
De fato, o Poder Judiciário não poderia imiscuir-se em ato privativo do mais
alto mandatório da República, ainda mais na hipótese dos autos, em que os
benefícios do indulto sub judice foram concedidos indistintamente a todos os
cidadãos que satisfaçam certos requisitos objetivos, inexistindo, portanto,
espaços de vinculação legal ou constitucional aptos a oferecer ao intérprete a
possibilidade de restringir o seu alcance.
Constato, outrossim, que, em diversas oportunidades, esta Suprema Corte
reafirmou que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o juízo de conveniência e
oportunidade do decreto de indulto, o qual pode sim inserir certas condições e
requisitos específicos, desde que observada a impessoalidade [...]. (Grifos
nossos.)
No vértice, Carré de Malberg
8 descortina os fundamentos em que repousa o ato
político ou de governo, tal qual aquele praticado pelo Presidente da República ao editar o
Decreto nº 11.302/2022:
[...] Se o Chefe do Executivo tem, por iniciativa própria, o poder de realizar
certos atos independentes de toda a autorização legislativa prévia, é porque
recebeu esse poder formalmente da Constituição. Ao conferi-lo, a Constituição
dispensou-o da obrigação de esperar os impulsos dos atos legislativos, ou mais
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exatamente, criou para ele uma certa esfera de atribuições que é precisamente
a esfera de governo, na qual ocupa o dito Chefe do Executivo uma posição
análoga a do legislador. [...]
Inobstante, sabe-se que a concessão do indulto por intermédio de Decreto do
Presidente da República possui previsão no art. 84, XII, da Constituição da República. Por
consectário, somente se justifica controle acerca do ato político ou de governo se infringido
algum parâmetro de matriz constitucional (art. 5º, XLIII, da CRFB/1988), ou
infraconstitucional (art. 2º, inc. I, da Lei 8.072, de 25/7/1990), na edição do normativo, o que
não ocorreu in specie.
No ponto, imperioso destacar o fundamento adotado pelo Ministro Alexandre
de Moraes no voto condutor da ADI 5874, in verbis:
Portanto, em relação ao Decreto Presidencial de Indulto, será possível ao
Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clemencia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de
conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as
hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como
a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (GEORGES
VEDEL. Droit administratif. Paris: Presses Universitaires de France, 1973. p.
318; MIGUEL SEABRA FAGUNDES. O controle dos atos administrativos pelo
Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 131).

À guisa de reforço, o eminente Ministro esclarece os fundamentos pelos quais
entende que a edição do decreto de indulto pelo Presidente da República não enseja um
“desrespeito à Separação de Poderes ou ilícita ingerência do Executivo na política
criminal”. Vejamos:
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo
legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da
legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento
do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na
tripartição de poderes.
O exercício do poder de indultar não fere a separação de poderes por
supostamente esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e
aplicada pelo Judiciário, uma vez que foi previsto exatamente como mecanismo
de freios e contrapesos a possibilitar um maior equilíbrio na Justiça
Criminal (PINTO FERREIRA, Comentários à Constituição brasileira. Vol. 2.
São Paulo: Saraiva, 1992, p. 574 e ss.; ALCINO PINTO FALCÃO. Constituição
Federal anotada. Freitas Bastos. v. 2, p. 214).
Oportuno frisar que o Decreto nº 11.302/2022 respeita os limites materiais
previstos em lei. Quanto a isso, o citado Decreto atende expressamente à previsão contida no
art. 2º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990, ao vedar a aplicação do instituto aos crimes hediondos e a
ele equiparados em seu art. 7º, inciso I.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, inexiste violação aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da proteção insuficiente, da separação dos poderes ou da hierarquia e da
disciplina. O art. 5º do citado Decreto está inserido nos limites da competência prevista no
art. 84, inc. XII, da Carta Política.
Salutar asseverar que o indulto não se confunde com a anistia ou o abolitio
criminis. Aliás, os citados institutos possuem limites, finalidades e consequências distintas.
A anistia torna o fato impunível e retira todos os efeitos penais do ato. Destina-
se a crimes políticos e, excepcionalmente, a crimes comuns. O abolitio criminis retira
determinado tipo penal do ordenamento jurídico e, por isso, afasta todos os efeitos penais de
eventual conduta. Ambos exigem lei em sentido formal.
Por outro lado, o indulto se diferencia dos dois institutos por exigir condenação
transitada em julgado e possuir consequência apenas em relação aos efeitos executórios
penais da condenação, restando mantidos o crime, a condenação irrecorrível e seus
efeitos secundários (penais e extrapenais). Mais restrito que os dois institutos supracitados,
o indulto é ato normatizado por decreto presidencial.
Em especial, o indulto contido no Decreto nº 11.302/2022, ao contrário da
anistia e do abolitio criminis, mantém o crime, a condenação e seus efeitos secundários.
Quanto à concessão do indulto em casos de suspensão condicional da pena,
presto alguns esclarecimentos.
Ressalto que não se desconhece a tradicional jurisprudência desta e. Corte
Castrense que, dadas as circunstâncias dos decretos presidenciais de outrora, restringia o
reconhecimento do indulto ao sursitário.
Os reiterados julgados culminaram na edição do verbete nº 16 da Súmula desta
Corte - DJe n° 207, 11.11.2016, o qual prescreve, in verbis:
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o
transcurso do período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não
atende ao requisito objetivo exigível para a declaração de extinção da
punibilidade pelo indulto.
Os decretos pretéritos, como os editados nos anos de 2016 e de 2017, por
exemplo, pressupunham o cumprimento parcial da pena. Por essa peculiaridade, o indulto
natalino limitava-se aos casos em que houve o prévio encarceramento do condenado, o que,
por si só, excluía os sursitários.
Embora esse tenha sido o entendimento dominante até pouco tempo, impõe-se
reconhecer que o Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, apresentou maior
flexibilidade sobre a temática, ainda mais por não trazer regra proibitiva quanto à concessão
do indulto àqueles que gozam da suspensão condicional da pena.
O citado decreto é taxativo ao elencar as hipóteses não abrangidas
pela clementia principis. Vide:
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 8° O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e.
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. (Grifo nosso.)
Como facilmente se percebe, o entendimento da Procuradoria-Geral merece ser
objeto de adequada temperança, pois utiliza interpretação extensiva in malam partem,
valendo-se da suspensão condicional do processo, instituto esse sequer admitido no âmbito
castrense, conforme se depreende de pacíficos Arestos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR.
PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
DOLO
CARACTERIZADO.
SUPERIORIDADE
HIERÁRQUICA DO S1 EM RELAÇÃO AO S2 DA FAB. INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE DO ART. 72, III, 'c', DO CPM. NÃO
CABIMENTO. (...). Não se acolhe o pleito defensivo de aplicação da
suspensão condicional do processo, eis que os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não são compatíveis com a Justiça Militar, a teor do que
dispõem o seu art. 90-A e o Enunciado nº 9 da Súmula deste Tribunal.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). Negado provimento ao Apelo.
Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000474-
24.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgamento: 21/10/2021. DJE: 17/11/2021); e (Grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO.
FURTO.
(...). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI
9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO
MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...). DESPROVIMENTO
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. (...). Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da
suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça
castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já
foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar
rejeitada por unanimidade. (...). Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000618-32.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 25/5/2021. DJE: 9/6/2021). (Grifos nossos.)
Ora, se o Superior Tribunal Militar, com frequência, rejeita teses que seriam
benéficas aos seus jurisdicionados por não reconhecer a aplicação da suspensão condicional
do processo no âmbito desta Justiça Especializada, com muito mais razão deve impedir o
paralelo in malam partem traçado entre os institutos (sursis processual e sursis da pena) para
indeferir a extinção da punibilidade, pois ampliaria sobremaneira o campo de alcance da
norma.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, para efeitos didáticos, é preciso distinguir a suspensão condicional do
processo, prevista no âmbito do art. 89 da Lei 9.099/1995, da suspensão condicional da penal,
tratada nos arts. 84 a 88 do Código Penal Militar, pois são institutos absolutamente distintos.
A diferença inicialmente reside fundamentalmente quanto aos sistemas.
O sursis processual pertence ao sistema probation of first offenders act, enquanto
o sursis penal é decorrente do sistema franco-belga.
No sistema do sursis processual, o juiz não reconhece a culpabilidade nem
condena o réu, isto é, inexiste uma sentença condenatória. Todavia, preenchidas as condições
impostas por lei, suspende o processo, conforme estabelece o art. 89 da Lei 9.099/95, em
que fica claro que não há análise de mérito exauriente sobre a conduta delituosa:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Já no sistema do sursis da pena, o franco-belga, adotado pelo Código Penal
Militar, o juiz constata a culpabilidade, bem como condena o réu, exaurindo o mérito quanto
à responsabilidade penal do acusado. Todavia, preenchidas as condições impostas por
lei, suspende a execução da pena consoante o art. 84 do CPM:
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
Percebe-se, assim, que há diferença quanto à verificação da culpabilidade e da
responsabilidade penal. E não se limita apenas à reprovação da conduta e ao édito
condenatório; quanto aos efeitos, nota-se que o sursis penal é muito mais gravoso que
o sursis processual.
Justamente pelo aspecto exauriente no processo que resulta na suspensão
condicional da pena, ao condenado são infligidos os efeitos como reincidência ou
constituição de antecedentes, consequências tais que não atingem o acusado beneficiado com
a suspensão condicional do processo. Logo, não é possível equiparar os institutos para fim de
restringir os beneficiados pelo indulto, lembrando que a norma penal deve ser interpretada de
forma restrita sempre que prejudicial ao réu. Nesse sentido, cito julgado do Tribunal da
Cidadania, segundo o qual:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. (...). ANALOGIA IN BONAM PARTEM. (...). AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. (...). 4. A nova redação dada
ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática,
introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a
depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi
sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua
reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime
comum. Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a
progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram
destinados aos reincidentes específicos. 6. Em direito penal não é permitido o
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, devendo a integração da
norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis:
Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal
deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e
extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa
restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I,
p. 86. (...). 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício,
para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a
observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena
privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.”
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 616.267/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de
15/12/2020.) (Grifo nosso).
Por derradeiro, para além dos requisitos apontados no decreto, não se pode
olvidar que o indulto pressupõe a ocorrência de uma condenação anterior ou, ao menos, o
trânsito em julgado para o Órgão acusatório, como dito alhures. Daí, mostra-se incabível o
paralelismo traçado pela PGJM a partir da suspensão condicional do processo.
A assertiva reverbera o fato de que a jurisprudência do STF já não reclama o
trânsito em julgado da condenação para a concessão do indulto (HC 76524, Relator:
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 01-04-1998, DJ 29-08-2003). Nessa
via, consta do julgado que “a apelação exclusivamente da defesa é de nossa jurisprudência
constante - não impede o indulto, nem é prejudicada pela concessão deste”. No mesmo
sentido: HC 87801, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 02-05-
2006, DJ 26-05-2006.
É o suficiente, mas cumpre registrar que o Decreto nº 11.302/2022, em seu
artigo 5º, não ofende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da
individualização da pena quando concede indulto à condenada que teve a pena suspensa
segundo as regras do art. 84 do CPM.
Dessarte, no que concerne à concessão do indulto à sentenciada LICÉIA
BERNADETE VILELA, declarando extinta a sua punibilidade, com base no art. 123, inc. II,
do Código Penal Militar c/c os artigos 5º e 8º do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022,
incontroverso que a tese aventada pela PGJM revolve a interpretação extensiva para passar a
elencar a suspensão condicional da pena como uma das vedações abarcadas pelo Decreto nº
11.302, de 22/12/2022, ainda que o ato normativo tenha sido silente quanto a esse requisito.
Tal como alinhado alhures, nomeadamente no que tange à impossibilidade de
interpretação extensiva in malam partem no ordenamento jurídico pátrio, assim como no que
se refere aos limites de análise do mérito administrativo face à edição do Decreto nº 11.302,
de 22/12/2022, pelo Presidente da República, revela-se improfícua a tese manejada pela
PGJM.
Alfim, há de se destacar que o indulto somente pode ser concedido ao sujeito
ativo que possua uma condenação anterior, ou, ao menos, o trânsito em julgado para o Órgão
acusatório, como já mencionado. Nesse conspecto, uma vez mais, mostra-se incabível o
paralelismo estabelecido pela PGJM a partir da suspensão condicional do processo.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa feita, o Recurso não merece acolhida.
Ante o exposto, suscitei, de ofício, preliminar de não conhecimento dos
Embargos opostos pelo MPM, no que fui vencida pela maioria de meus pares; e, no
mérito, votei no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364896v4 e do código
CRC ee655292.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/9/2024, às 16:41:53
1. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p.
418.
2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo,
2011, p. 911.
4. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
5. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no
Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
6. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de
Janeiro, p. 366.
7. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.
8. MALBERG, Raymond Carré de. Contribution a la Théorie Général de L’État. Tomo II. Paris: Sirey, 1922, p. 527, apud
Ricardo Lewandowski no julgamento da ADI 5.874/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
Supremo Tribunal Federal, DJe 05.11.2020.
7000907-57.2023.7.00.0000
40001364896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR